Tribunal: TJDFT
Processo: 0003765-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. RECONHECIDA.
1. Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. O prazo prescricional da execução amparada por contrato de locação é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, do Código Civil.
3. A Lei n. 14.010/20, instituída no período da pandemia do coronavírus, suspendeu o prazo prescricional no período de 12.6.2020 a 30.10.2020.
4. Negou-se provimento ao recurso.